Tribunal: TJPA
Processo: 0803396-59.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803396-59.2024.8.14.0061

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCELINA DA CRUZ CORREA, FRANCIANE CORREA MARQUES, FRANCINEIDE CORREA MARQUES, ROSENILDO CORREA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0803396-59.2024.8.14.0061

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA
: FRANCELINA DA CRUZ CORREA

ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DÉBITOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo efetuado com cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por ausência de demonstração da contratação pela consumidora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II – Constatada a ausência de documentos hábeis a comprovar a contratação do empréstimo impugnado (contrato n.º 11893492), não se desincumbiu o banco do ônus probatório que lhe competia, nos moldes do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável, ainda, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III – Restando ausente prova de contratação válida, legítima a declaração de inexistência de débito e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais, sendo razoável o valor fixado pelo juízo de piso, no quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV – Sentença mantida. Recurso conhecido mas desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0803396-59.2024.8.14.0061

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA
: FRANCELINA DA CRUZ CORREA

ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, ajuizada por FRANCELINA DA CRUZ CORREA.

Na petição inicial, a parte autora, ora apelada, foi surpreendida com a contratação de empréstimo de n.º 11893492 por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, do qual jamais teve ciência. Aduz que, desde então, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 53,81 (cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), totalizando R$ 4.567,83 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) até o ajuizamento da ação. Alega que o valor disponibilizado à época foi de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e que, diante da natureza da contratação, está sujeita a uma dívida impagável, que cresce indefinidamente em razão da incidência de encargos e juros abusivos.

O banco réu, em sua contestação, sustenta a regularidade do contrato e que a autora teria desbloqueado e utilizado o cartão de crédito, conforme demonstra a documentação acostada. Alega a ausência de vício de consentimento e defende a legalidade dos descontos efetuados. Pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 11893492, declarando nula a relação jurídica contratual fundada neste instrumento, e condenando o réu à devolução, em dobro, dos valores descontados da parte autora, com correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), compensando-se o valor creditado à autora.

Irresignado, o BANCO BMG interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na peça de defesa, e alegando a validade da contratação e da cobrança efetuada, afirmando ter demonstrado a existência da relação contratual.

Contrarrazões foram apresentadas por FRANCELINA DA CRUZ CORREA, sustentando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0803396-59.2024.8.14.0061

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA
: FRANCELINA DA CRUZ CORREA

ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes em razão do contrato de n.º 11893492, alusivo empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e, por conseguinte, à legalidade dos descontos mensais perpetrados no benefício previdenciário da parte autora.

O juízo sentenciante, com acerto, reconheceu a nulidade do contrato em comento, calcado na ausência de demonstração inequívoca da regular contratação da avença pelo consumidor hipossuficiente, ora apelado. Com efeito, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, corroborado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira trouxe aos autos supostos instrumentos contratuais e extratos de empréstimos diversos, sem correlação com o contrato de n.º 11893492. Foram anexadas contratações realizadas em 27/03/2020, no valor de R$ 486,26 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), outra de 28/10/2015, no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), além de alegada contratação telefônica em 29/12/2017, no montante de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais). Contudo, nenhuma dessas provas diz respeito à contratação central impugnada nesta demanda.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 11893492; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, e ainda se mostra cabível a indenização por danos morais, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral .

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

“
Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável.
(Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECER A DEMANDA PREDATÓRIA APENAS COM BASE NO NÚMERO DE DEMANDAS AJUIZADAS –
MANTIDA A CONDENÇÃO PELA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
JUNTADA DE DECISÕES DEMONTRANDO QUE O QUANTUM FIXADO EM SEDE DE DANOS MORAIS É RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CORRETA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016041520198140039 20638453, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, ante a ausência de comprovação do vínculo contratual específico discutido na demanda impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a devolução dos valores indevidamente descontados, além da reparação por dano moral, nos termos fixados na sentença de piso.

Diante disso, não merece reforma a r. sentença que, de forma escorreita, reconheceu a inexistência da dívida e a nulidade da contratação, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando justa indenização por danos morais, em montante razoável.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo BANCO BMG S.A., mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ___ de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/08/2025